Tribunal: TJBA
Processo: 0000060-56.2018.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000060-56.2018.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EBERSON OLIVEIRA BORGES e outros

Advogado(s)
:
DANIELE SANTOS MARTINS, MAYRA LIMA DE CARVALHO, BRENO REBOUCAS COSTA

APELAÇ
ões

simultâneas
. Crime de TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

recurso ministerial. Pleito de Afastamento
do
Tráfico privilegiado.
Rejeitado.

Apreen
são de pequena
quantidade
de
drogas. réu primário e
sem
maus antecedentes.
Ausência de elementos que justifiquem o afastamento da benesse.

RECURSO CONHECIDO E
im
provido.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO.

Pedido de
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

NÃO CONHECIMENTO.
Pedido próprio de apelação autônoma que extrapola a finalidade das contrarrazões. Via eleita inadequada.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA.
O PRÓPRIO ESTADO, AUTOR DA AÇÃO PENAL, É O MESMO RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECLINADOS. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.

PLEITO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
REJEIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR COMPATÍVEL COM A
COMPLEXIDADE,
O TEMPO DESPENDIDO NA DEFESA E ZELO PROFISSIONAL.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
IM
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000060-56.2018.8.05.0024, provenientes da Comarca de Belo Campo/BA
, em que figuram, como Apelantes,
Ministério Público do Estado da Bahia e Estado da Bahia
, e, como Apelado,
EBERSON OLIVEIRA BORGES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER,
rejeitar as preliminares
E,
no mérito,

negar
PROVIMENTO AO
s
RECURSO
s
, mantendo-se os termos da sentença, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06